Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA REQUERIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.
1. Não há que se falar em deserção se, intimada, a parte recolheu o respectivo preparo em dobro.
2. Diversamente do alegado, fundamento para aplicação da multa contratual foi o rompimento antecipado do contrato de locação. Multa fixada proporcionalmente, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por alegação de julgamento extra petita.
3. Na hipótese, não há que falar em condenação ao pagamento do aluguel integral do mês de abril e do aluguel do mês de maio de 2019 se comprovado nos autos que o término da locação deu em 8/4/2019.
4. Multa contratual deve ser proporcional ao tempo restante do contrato, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.245/91 (“Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.”) 4.1. Incabível redução da multa contratual se calculada de maneira proporcional. Cumpridos 11 (onze) meses, restaram 49 (quarenta e nove) meses do tempo inicialmente estipulado no contrato (60 meses), razão pela qual valor da multa R$12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais), como corretamente calculado em sentença.
5. Hipótese em que são redistribuídos os ônus sucumbenciais a fim de guardar proporcionalidade com a derrota de cada parte no processo.
6. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de sentença por alegação de julgamento extra petita rejeitada. Apelo da requerida parcialmente provido. Negado provimento ao apelo dos requerentes.